Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705766-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0702802-51.2020.8.07.0003 ajuizada em face de TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA, ora agravado, não teria se manifestado, embora opostos embargos de declaração, se o Banco agravante poderia ou não dispor livremente do bem, independentemente de autorização judicial em caso de não purgação da mora pelo devedor. Nas razões (ID 14891187), sustenta o agravante que “a proibição da remoção do bem da Comarca sem prévia autorização do juízo contraria o Artigo 3o do Dec.-Lei no 911/69, o qual preconiza que, não havendo purgação da mora pelo devedor, a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente devem ser consolidadas em favor do credor fiduciário, que poderá dispor livremente do bem.” E pede: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a TUTELA ANTECIPADA revogando-se a decisão agravada, no que se refere proibição de qualquer transferência ou negociação extrajudicial do veículo sem prévia autorização do juízo dando PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso.” Preparo regular aos IDs 14891193 e 14891195. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Verifica-se que o agravado firmou com o agravante contrato de financiamento bancário para aquisição de bem em alienação fiduciária no valor de R$ 69.566,88 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 1.449,31 (mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), com vencimento final em 1/7/2023, celebrado em 1/7/2019 (ID 55515279). Em razão do inadimplemento do agravado a partir de 1/9/2019, a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão do referido veículo, com pedido liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 (ID 55515276). Apreciando o feito, o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo. A r. decisão agravada foi assim fundamentada (ID 56986417): “Acolho a emenda de ID 56823101. Retifique-se o valor da causa. O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 55515281, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca VW, modelo GOL, ano 2019/2020, cor PRATA, placa PBT4210, no endereço QNN 24 Conjunto C, 30, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72220-243, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado.” Opostos embargos de declaração pelo ora agravante para o fim de definição acerca de possibilidade de remoção do bem para outra Unidade da Federação durante o prazo para eventual purga da mora (ID 578586110), proferida a seguinte decisão (ID 58202181): “Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Aguarde-se o retorno do mandado. Intimem-se.” O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor fiduciário, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então, em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cediço que a interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não significar determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. No caso vertente, a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, o qual, por óbvio, corresponde ao período de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Em consulta aos andamentos processuais do processo de origem n° 0702802-51.2020.8.07.0003, constata-se da certidão do oficial de justiça (ID 59363653), datada de 16/3/2020, que sequer foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco o devedor foi intimado. Em outras palavras, não localizado o veículo, não intimado o devedor/agravado. Dessa forma, não sendo possível, no presente momento processual, definir o início do prazo definido pelo art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, não há que se falar em consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária em favor do agravante. Forte nessas razões, rejeito o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora